Tribunal: TJDFT
Processo: 0752751-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752751-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA, GEDIR BARBOSA FERREIRA, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, SPEED INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 78901295), em face de decisão proferido pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id. 78901297) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0043831-90.2004.8.07.0001, em desfavor de CARLOS EDUARDO FERREIRA e outros, indeferiu a reiteração das pesquisas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. O juízo de origem fundamentou que o exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do executado, capaz de justificar a renovação das pesquisas. Consignou que os sistemas disponíveis devem servir apenas de auxílio, não podendo ser o único meio de obtenção de informações. Em sede de razões recursais (Id. 78901295), a parte agravante sustenta que o lapso temporal superior a 1 (um) ano autoriza a renovação das pesquisas. Além disso, as tentativas frustradas de localização de bens autorizam a adoção de medidas excepcionais. Não houve comprovação do recolhimento do preparo. Por esse motivo, intima-se o agravante para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital